Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 173) interposto por Marco Cadeddu em face de decisão monocrática (eDOC 169) que indeferiu os pedidos formulados pela defesa do extraditando, mantendo-se a prisão preventiva para fins de extradição.
Nas razões recursais, a defesa rememora que foi deferido o pedido para realização de procedimento cirúrgico em razão de lesão no ombro do extraditando, contudo, indeferido o pedido de prisão domiciliar.
Insiste na necessidade de se conceder a prisão domiciliar de natureza humanitária, alegando que o estabelecimento prisional não reúne condições de oferecer o cuidado médico adequado após a cirurgia, vez que  no relatório juntado aos autos pela perícia médica oficial não há registro acerca da possibilidade dos cuidados médicos pós-operatório, aduzindo que o profissional que elaborou o relatório é médico clínico geral, não tendo aptidão técnica para assegurar que os devidos cuidados serão adotados dentro do presídio.
Acrescenta que no laudo do médico particular (eDOC 179) há indicação de acompanhamento fisioterápico por, pelo menos, noventa dias após o procedimento cirúrgico, sendo que no estabelecimento prisional não há registro de serviço de fisioterapia ambulatorial ou hospitalar.
Reitera, outrossim, a necessidade de se realizar a detração penal, com a consequente adequação da pena remanescente ao regime inicial correspondente. Argumenta que “a sentença proferida pelo Estado Italiano condenou o extraditando à pena de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, tendo ele cumprido, naquele país, 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de custódia cautelar. A esse período soma-se a prisão cautelar anteriormente suportada entre 10.11.2015 e 29.06.2016, equivalente a 7 (sete) meses e 30 (trinta) dias, resultando em pena remanescente de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias.”  De tal modo, conclui que “o período de custódia cautelar para fins de extradição, em curso desde 26.06.2024 (há mais de 1 ano e 4 meses), deverá obrigatoriamente ser computado pelo Estado estrangeiro, nos termos do art. 96, inciso II, da Lei de Migração, de modo que a prisão preventiva para fins de extradição, em futuro próximo, terá de ser compatibilizada com a eventual progressão de regime (cf. Evento de ID n.º 6dc22c5f).” (p. 18)
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada. Caso assim não se proceda, seja submetido o recurso à apreciação colegiada, a fim de que seja dado provimento ao agravo regimental, concedendo-se a prisão domiciliar de natureza humanitária ao extraditando, pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. Pleiteia, ainda, a detração da pena. 
O pedido de reconsideração foi indeferido, mantendo-se a prisão cautelar do extraditando (eDOC 187). 
Em petições posteriormente protocoladas, a defesa reiterou o pedido de concessão da prisão domiciliar ao extraditando (eDOC 194, 201, 210 e 212).
Após a interposição do agravo regimental e dos consecutivos pedidos acerca da prisão domiciliar, a defesa do extraditando interpôs petição urgentíssima (eDOC 214) requerendo a imediata suspensão de sua entrega ao Estado italiano, sob a alegação de que a extradição estaria sendo executada de forma clandestina e em flagrante desrespeito às condicionantes impostas pela Segunda Turma do STF quando do julgamento do pedido de extradição (eDOC 106).
Considerando o risco de irreversibilidade da situação e a urgência que o caso impunha, deferi o pedido liminar formulado pela defesa, para determinar a imediata suspensão da entrega de Marco Cadeddu ao Estado requerente, vedando seu embarque no voo mencionado ou em qualquer outro com o mesmo propósito, até ulterior deliberação deste Relator (eDOC 220).
Novo pedido liminar de suspensão da extradição apresentado pela defesa (eDOC 230).
Em sequência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que  a Embaixada da Itália havia apresentado a Nota Verbal nº 279, por meio da qual assumia os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017 para a extradição do nacional italiano (eDOC 241).
É o relatório. Decido.

Ao deliberar sobre o mérito do pedido de suspensão da extradição, proferi decisão nos seguintes termos (eDOC 243):

Inicialmente, ressalto que a decisão que determinou a suspensão da entrega do extraditando ao Estado requerente foi proferida em caráter de absoluta urgência, diante da notícia de que se encontraria em curso a execução da extradição em alegado desacordo com as condicionantes expressamente fixadas por esta Corte.
Importava, naquele momento, evitar a consumação de situação potencialmente irreversível — com a transferência do extraditando para jurisdição estrangeira — sem a devida verificação judicial do cumprimento das exigências legais que regem a matéria, notadamente aquelas previstas nos artigos 95 e 96 da Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração).
Cuida-se, como se vê, de apuração que, embora de natureza relativamente simples, mostra-se imprescindível à preservação da autoridade das decisões judiciais proferidas por esta Suprema Corte, bem como à observância do devido processo legal nas suas dimensões materiais e procedimentais.
Nada obstante, ao examinar a documentação recentemente juntada aos autos, constata-se que foram atendidas as exigências concernentes à inexistência de persecuções penais em curso contra o extraditando no território nacional.
Com efeito, não foi indicada, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DRCI/MJSP), a existência de ações penais em trâmite no Brasil envolvendo o extraditando, tampouco registros de condenações criminais pendentes de cumprimento.
Ainda que assim não fosse, cumpre lembrar que esta Suprema Corte, à luz de sua consolidada jurisprudência, não considera, por si só, impeditivo da extradição o fato de existir processo criminal pendente no Brasil. Nessa linha, destaca-se o precedente firmado na Ext 1.652, de relatoria da Ministra Rosa Weber, segundo o qual:
 
EXTRADIÇÃO. CRIMES DE ROUBO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ESTRANGEIRO PROCESSADO CRIMINALMENTE NO BRASIL. ENTREGA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA NO BRASIL SUJEITA A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 
1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile que atende os requisitos do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas da Bolívia e do Chile, promulgado pelo Decreto 5.867/2006. 
2. Delitos de roubo que, nos termos da legislação estrangeira, correspondem ao crime tipificado no art. 157 do Código Penal. Dupla incriminação atendida. 
3. Inocorrência de prescrição e óbices legais. 
4. Extraditando processado criminalmente no Brasil. Fato não impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, com ressalva do juízo discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017. 
5. A missão diplomática do Estado Requerente, por intermédio de Nota Verbal juntada aos autos, assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017. 
6. Extradição deferida.
 
E mais: não pode o extraditando se valer de tal disposição para, sem qualquer justificação plausível, sustentar um suposto direito de permanecer no Brasil até que tais processos findem. Admitir tal construção esvazia, por completo, a própria teleologia do instituto da lei de migrações. É que, sob uma perspectiva finalística, o dispositivo projeta uma prerrogativa do Estado, e não um direito subjetivo do extraditando. Interpretação diversa não encontra mínimo respaldo no sistema jurídico pátrio.
No que toca ao segundo requisito pendente — a assunção formal dos compromissos pelo Estado requerente, previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017 —, também se constata o integral atendimento da exigência.
Com efeito, foi juntada aos autos Nota Verbal expedida pela Embaixada da Itália no Brasil (eDOC 241), datada de 27 de novembro de 2025, por meio da qual o Estado requerente declara expressamente sua concordância com os compromissos legais e convencionais que regem a matéria extradicional.
O Referido documento assegura, de forma inequívoca, que:
 
i) o extraditando não será preso e/ou julgado por fatos anteriores ao pedido de extradição;
ii) não será entregue a terceiros Estados sem o consentimento prévio e expresso do Brasil;
iii) o tempo de prisão cumprido em território brasileiro será computado na pena a ser executada na Itália;
iv) o extraditando não será submetido à tortura nem a penas cruéis, desumanas ou degradantes, nos termos do direito internacional e da ordem jurídica italiana;
v) nenhuma pena será agravada por qualquer motivo político;
vi) não será aplicada qualquer forma de pena corporal, pena de morte — não precista pela legislação italiana — ou prisão perpétua.
 
Verifica-se, portanto, que o Estado requerente anuiu integralmente às condições estabelecidas no art. 96 da Lei de Migração, reiterando o compromisso de respeito aos direitos fundamentais do extraditando, em conformidade com os parâmetros constitucionais e convencionais que vinculam o Estado brasileiro.
A formalização diplomática por meio de Nota Verbal supre, ademais, os requisitos de autenticidade e responsabilidade institucional exigidos pela jurisprudência desta Suprema Corte para o reconhecimento da validade dos compromissos assumidos.
Diante do exposto, reputo plenamente satisfeitas as condições que condicionavam a entrega do extraditando Marco Cadeddu ao Estado italiano.
Quanto aos demais argumentos suscitados pela defesa, verifico que nenhum deles é apto a infirmar as conclusões ora adotadas ou a obstar a imediata execução da decisão extradicional.
De antemão, assinalo que não há previsão normativa — tampouco respaldo jurisprudencial — para que, neste estágio do procedimento, já definitivamente julgada procedente a extradição e superadas todas as condicionantes legais anteriormente fixadas por esta Corte, se reabra a instrução do feito ou se inaugurem novas etapas destinadas à construção sucessiva de argumentos defensivos. Ou seja: apenas questões absolutamente graves podem ser suscitadas, como, por exemplo, o foi a alegação de ausência de comprovação dos requisitos da Lei de Migração.
Os limites cognitivos para qualquer matéria de defesa, portanto, são absolutamente estreitos, e assim, de fato, devem ser. Afinal, uma vez exaurida a cognição jurisdicional quanto à legalidade e à regularidade do pedido extradicional, impõe-se ao Estado brasileiro assegurar o pronto cumprimento dos atos de cooperação jurídica internacional, sob pena de esvaziamento da própria autoridade das decisões desta Suprema Corte e de comprometimento da credibilidade do país no plano internacional.
No que se refere à alegada necessidade de realização de procedimento cirúrgico, observa-se que a própria documentação médica acostada aos autos não qualifica a intervenção como medida de natureza urgentíssima, que precisa ser realizada imediatamente. Ao revés, noticia-se ser o procedimento algo que pode ser agendado para um momento oportuno, inexistindo, portanto, situação de urgência ou risco iminente à vida do extraditando. Nessas circunstâncias, a cirurgia pode ser legitimamente adiada, sem maiores prejuízos, especialmente se não for possível realizá-la, no Brasil, na data inicialmente aventada.
De todo modo, cumpre registrar que, uma vez entregue ao Estado requerente, o extraditando poderá, evidentemente, formular perante as autoridades italianas competentes os pedidos que entender necessários à preservação de seu estado de saúde, inclusive para fins de acompanhamento médico e eventual realização de procedimentos clínicos ou cirúrgicos, em consonância com as garantias já formalmente assumidas pelo Estado italiano.
Não se constata, assim, qualquer violação a direitos fundamentais ou a compromissos humanitários que justifique o adiamento da entrega ou a modificação do quanto decidido.
Diante desse cenário, conclui-se que nenhum dos argumentos remanescentes apresentados pela defesa merece acolhimento.
Ante o exposto, tendo em vista o cumprimento integral das condicionantes fixadas por esta Corte no julgamento do pedido extradicional, nos termos dos artigos 95 e 96 da Lei nº 13.445/2017, torno sem efeito a decisão liminar proferida no eDOC 220 e autorizo a imediata entrega do extraditando Marco Cadeddu ao Estado requerente, nos moldes do acórdão que julgou procedente a presente extradição.
Determino que esta decisão tenha força de mandado, devendo ser prontamente cumprida pelas autoridades competentes, em especial o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional de Justiça – DRCI), o Ministério das Relações Exteriores (Autoridade Central brasileira) e a Polícia Federal.
Comunique-se com urgência às autoridades mencionadas, inclusive por meios eletrônicos e telefônicos, para assegurar a celeridade da entrega.

Logo, autorizada a execução da extradição do nacional italiano, inexistem questões outras a serem discutidas. 
Reputo, portanto, prejudicado o presente agravo regimental.
Determino seja expedido ofício ao DRCI, a fim de que informe se, e quando, ocorreu a entrega do extraditando às autoridades italianas.
Havendo notícia da efetiva entrega, arquivem-se os autos.

Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente